Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-84.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001096-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIKAEL CONCEICAO KNOPF - CPF: 056.652.831-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BEATRIZ DA SILVA MACIEL - CPF: 007.852.081-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12-C, § 2º, DA LEI Nº 11.340/06 – NORMA VIGENTE – VIABILIDADE DE SUA APLICAÇÃO NP CASO ORA TRATADO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SOBREPOSIÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 3. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO EM RAZÃO DA PENA SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 4. ALEGADO RISCO DE SAÚDE E CONTÁGIO DO VÍRUS COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INCAPACIDADE DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL DE ASSISTIR OS PACIENTES EM SUAS NECESSIDADES FÍSICAS - 5. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 6. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL 7. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A norma contemplada pelo artigo 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06 encontra-se vigente, não havendo discussão quanto a sua inconstitucionalidade no STF.

Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos artigo 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.

No caso dos presentes autos, não há elementos que demonstrem que a instituição prisional não possua condições de estabelecer medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19, que justifique a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela defensora pública Erinan Goulart Ferreira, em favor de Mikael Conceição Knopf, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de janeiro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001221-23.2022.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado,
em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e violência psicológica no âmbito doméstico
(arts. 147 e 147-B do Código Penal), cuja prisão foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

Registra a impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que interpretação do art. 12-C da Lei da Maria da Penha no citado édito é inconstitucional, pois “o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pelo Supremo Tribunal Federal”.

Alega que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade; bem como que meras ilações acerca da possível reiteração de crime contra a vítima não se mostram consentâneas com o princípio da presunção da inocência.

Averba que os delitos de ameaça e violência psicológica, imputados ao paciente, preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do Código de Processo Penal, ainda que considerado o concurso material; e que, na espécie, não houve descumprimento de medidas protetivas, razão pela qual a manutenção da sua custódia cautelar viola o art. 313, III, do referido diploma legal.

Assevera que a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Consigna que houve desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas durante a pandemia da Covid-19, conforme consta da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, requer o relaxamento da prisão do paciente ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, podendo ser estabelecidas, se necessárias, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
relata os autos que o paciente encontra-se segregado cautelarmente, acusado do cometimento dos crimes de ameaça e violência psicológica no âmbito doméstico, tipificados respectivamente nos artigos 147 e 147-B do Código Penal.

A impetrante protesta que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observo que a decisão constante dos autos a presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao periculum libertatis, fundado no juízo de cautelaridade processual, decorrente do risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública e, especialmente, a integridade física e psicológica da vítima, conforme:

"(...) Colhe-se do APF que a Guarnição foi acionada para se deslocar até a Rua Dois, situada no bairro Pedra Noventa, pois ali aguardava uma vítima de violência doméstica.

Consta no Boletim de Ocorrência nº 2022.25863 que: “(...) QUE A VÍTIMA PASSOU A RELATAR QUE TEM UM RELACIONAMENTO DE 7 ANOS COM O SUSPEITO, ESTÃO A 7 MESES ESTÃO MORANDO JUNTOS. DEPOIS CONSTRUÍRAM A CASA JUNTOS EM UM TERRENO QUE PERTENCE A MÃE DELE. QUE NESSE PERÍODO DE RELACIONAMENTO JÁ SOFREU DIVERSAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SENDO VIOLÊNCIA MORAL, PSICOLÓGICA E INCLUSIVE VIOLÊNCIA FÍSICA, PORÉM NUNCA O DENUNCIOU NA ESPERANÇA DE MUDANÇA DE ATITUDES. QUE NA SEMANA PASSADA O SUSPEITO PEGOU UM DINHEIRO DA MESMA, SEM AUTORIZAÇÃO, E GASTOU PARA OUTROS FINS, FATO QUE GEROU DISCUSSÃO, E FICARAM BRIGADOS SEM SE FALAREM. QUE NA DATA DE HOJE, NO HORÁRIO DO ALMOÇO, O SUSPEITO A CHAMOU PARA CONVERSAREM, PORÉM FICOU PARADO, COM OLHAR VIDRADO PARA A VÍTIMA, SEM FALAR NADA. QUE A VÍTIMA PEDIU ENTÃO, QUE QUANDO ELE QUISESSE CONVERSAR QUE AVISASSE. QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO PASSOU A AGIR AGRESSIVAMENTE, DESFERIU CHUTES E SOCOS CONTRA OS MÓVEIS DA CASA, VINDO A QUEBRAR UM ESPELHO. QUE DEPOIS O SUSPEITO SAIU DE CASA, MAS RETORNOU, FOI ATÉ A COZINHA, PEGOU UMA FACA E PASSOU A AMEAÇAR A VÍTIMA. QUE A VÍTIMA TEMENDO POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E SUA VIDA RESOLVEU ACIONAR A POLÍCIA MILITAR, E MANIFESTOU VONTADE EM REPRESENTÁ-LO CRIMINALMENTE.”

Ouvida a vítima, esta declarou que namora com o suspeito há 07 (sete) anos e convive com o suspeito há um ano e meio. Relata que o custodiado passou a apresentar comportamento agressivo um pouco antes de morarem juntos, tornando-se recorrente a ocorrência de brigas, ocasião em que ele a humilhava e ficava agressivo, quebrando objetos e chutando os móveis.

Declarou que em relação aos fatos ocorridos hoje, eles começaram a discutir e o custodiado se alterou e começou a chutar as coisas em casa e que pegou uma faca e começou intimidá-la para que desbloqueasse o seu celular. Após, largou a faca e saiu, retornando após uma hora.

A vítima, ainda declarou que o custodiado ao retornar, ainda teria lhe encarado com expressão de raiva, pegado novamente a faca e sentado no sofá.

Em razão disso, decidiu acionar a Polícia Militar, não tendo conseguido torre, então correu para a porta da frente e fugiu para a casa da vizinha, onde acionou a Polícia.

Relatou, também que o custodiado foi até ela e lhe ameaçou dizendo “vai chama a viatura, se sabe que tem consequências né? você vai pagar com a vida, vai morrer de faca”.

Quando interrogado, o custodiado confessou que durante a discussão quebrou um espelho da casa, que em seguida proferiu ameaças de morte contra a vítima, mas negou que tenha pegado qualquer objeto para ameaçá-la.

Verifica-se dos autos, também, que a vítima representou criminalmente em desfavor de MIKAEL, bem como requereu medidas protetivas de urgência.

Destaco este Juízo, nos autos nº 1001220-38.2022.8.11.0042, proferiu decisão deferindo as seguintes medidas requeridas:

PROIBIÇÃO DO OFENSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

PROIBIÇÃO DO OFENSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06);

PROIBIÇÃO DO OFENSOR DE SE APROXIMAR DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA (art. 22, II, da Lei 11.340/06).

É o relatório.

Decido.

O Código de Processo Penal enumera, em seu artigo 302 o que a lei considera flagrante. Esse rol é taxativo, como forma de evitar que haja prisão a violar a garantia constitucional de locomoção, de liberdade e do devido processo legal. Diz o referido dispositivo legal:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Analisando o presente APF, verifico que está demonstrada a legalidade da prisão em flagrante do indiciado uma vez que o conduzido foi preso pela polícia militar pela prática do crime previsto nos artigos 147, caput e art. 147-b, ambos do CP, no âmbito da Lei 11.340/2006, razão pela qual o HOMOLOGO.

De outra feita, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere da fala do custodiado nesta audiência, dos depoimentos dos policiais militares, bem como declaração da vítima.

O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.

Com efeito, as alterações trazidas ao ordenamento processual penal pela aludida Lei, induzem à conclusão de que a decisão que mantém a prisão do autuado ou impõe alguma das medidas cautelares (art. 282, CPP), deve ser pautada em critérios de necessidade e adequação.

Ademais, importante salientar que, a violência no âmbito doméstico possui peculiaridades difíceis de serem entendidas e impossíveis de serem relacionadas a meros dados estatísticos, sendo constantes as situações que tiveram como razões determinantes, o consumo excessivo de bebida alcoólica ou drogas.

Ainda, é necessário se observar que nos crimes praticados no âmbito doméstico a situação de vulnerabilidade da vítima seria ainda maior, posto que o local em que deveria ser o seu porto seguro se torna um campo de batalha, medo e de opressão.

Não resta dúvida que no caso em apreço a vítima estava totalmente vulnerável à mercê de alguém totalmente alterado.

Por esta razão, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, onde necessário se faz a Garantia da Ordem Pública, a Integridade Física da Vítima, bem como por Conveniência da Instrução Criminal, é necessário que o acusado seja recolhido em cárcere, para se conscientizar do caráter criminoso das práticas que teriam sido perpetradas, bem como para que entenda o medo e o pavor que causa a vítima.

De igual modo, tendo em vista o iminente risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MIKAEL CONCEIÇÃO KNOPF em PRISÃO PREVENTIVA, devendo-se expedir o Mandado de Prisão preventiva via BNMP, porque presente o periculum libertatis insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal e dos demais requisitos legais acima citados." (sic)

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso não apenas por em tese ameaçar a vítima, mas todo um contexto que gera receio e medo, visto que diante do fato do paciente se armar com uma faca e passar a quebrar utensílios na residência e ameaçar a vítima, está se valendo de um momento de descuido do paciente, saiu da residência e foi se abrigar na casa de uma vizinha, de onde conseguiu se comunicar com a força policial que se deslocou até o local, promovendo a prisão do paciente.

Assim, não se está diante de uma simples ameaça, mas sim todo um quadro de violência que poderia ter tido um desfecho trágico e caso haja contato entre o paciente e a vítima nesse momento, pode vir a ter.

Não se ignora que o paciente, munido de uma faca, ameaçou tirar a vida da vítima, situação na qual quebrou utensílios da residência do casal com chutes e socos, momento em que a ofendida conseguiu fugir do local e adentrar na casa de uma vizinha, oportunidade em que conseguiu acionar a Polícia Militar.

Neste contexto, conforme a nova sistemática da lei processual penal, tem-se a prisão preventiva é medida reservada para os casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de consideráveis riscos à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, apresentando-se necessárias quando insuficientes as outras medidas cautelares impostas menos gravosas, o que pode ser extraído da gravidade concreta dos delitos praticados.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.” (TJMT – N.U 1021354-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022. Publicado no DJE 18/02/2022).

Sendo assim, no contexto dos autos, tem-se que a segregação do paciente é medida necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima, bem como para fazer cessar a possibilidade de novas ameaças e a violência psicológica, até mesmo, para evitar a concretização de um mal maior.

Dessa forma, não há falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Ato seguinte, a impetrante sustenta a alegação de inconstitucionalidade do artigo 12-C da Lei n. 11.340/2006.

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (artigo 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o § 2º, do artigo 12-C, da lei Maria da Penha - nº.11.340/06, in casu, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, § 2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“(...) A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

In casu, não obstante os argumentos expendidos no writ, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a revogação do decreto constritivo do paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do artigo 12-C, §2º, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este e. Tribunal Estadual de Justiça:

“(...) 2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. (...) 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos artigos 12-C, §2º ou 20, ambos da Lei nº 11.340/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06).. Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Assim, tenho que a irresignação defensiva se mostra insubsistente, ao passo que o dispositivo legal se encontra em vigência, não sendo objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de hipótese válida a subsidiar a aplicação imediata de medidas protetivas de urgência, não se tratando de prisão
ex lege
, mas de hipótese que visa salvaguardar a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica e familiar.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Sustenta ainda a interessada, que o paciente mantido em prisão cautelar em instituição prisional, gera risco à sua saúde, em razão do Covid-19.

No caso do paciente, registra-se que a impetrante não trouxe nenhuma comprovação de que o acusado pertence ao grupo de risco da Covid-19, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre o sistema carcerário e a proliferação do vírus, o que, por si só, não conduz a concessão do status libertatis.

Além disso, evidencia-se que conforme plano de atuação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, as unidades prisionais têm adotado todas as providências necessárias para resguardar a população carcerária, contando, inclusive, com o atendimento de profissionais da saúde, medidas de desinfecção constantes e destinação de equipamentos adequados ao combate da pandemia.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, visto a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade considerável, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022